Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714012-82.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em sede de contrarrazões, intime-se o apelante para se manifesta no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora